Tribunal: TJSP
Processo: 2253648-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA CONTA - POUPANÇA – Executado que comprovou tratar-se de conta poupança – O valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 833, X, do novo Código de Processo Civil – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.